Tribunal: STF
Processo: ARE 1594166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR MUNICIPAL — SÃO JOSÉ DO RIO PRETO .- Autora que pretende o reenquadramento funcional à referência R15 do Agente Fiscal de Posturas, com pagamento de diferenças — Advento da Lei nº 539/2017 e seu Anexo I, que promoveu alterações no sistema remuneratório dos servidores, estabelecendo diferenças entre servidores de nível médio e de nível superior — Pretensão ao reenquadramento do padrão remuneratório — Impossibilidade — Ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes - Pretensão que contraria a Súmula Vinculante nº 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia") - Competência da Administração Pública para organizar seu próprio funcionalismo — Arguição de Inconstitucionalidade do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 539/17 rejeitada pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo — Sentença de improcedência mantida — Recurso improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, incisos XXX e XXXII; e 37, incisos XIII e XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de estabelecer o regime jurídico, planos de carreira e remuneração de seus servidores, bem como de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal.
No âmbito da competência que lhe foi conferida pela Constituição Federal, a Municipalidade de São José do Rio Preto optou por extinguir o cargo de Agente Fiscal de Posturas que exigia o nível médio para investidura e criou o cargo de Agente Fiscal de Posturas que exige o nível superior para ingresso. Isso representa opção legítima da administração municipal, que preservou os cargos de Agente Fiscal de Posturas de nível médio somente até a respectiva vacância.
Ato contínuo, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que os cargos em questão são distintos, notadamente quanto aos requisitos para o ingresso.
Verifica-se que o artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, estabelece que o requisito da investidura é um dos elementos a serem considerados pelo legislador para a fixação dos vencimentos do servidor público:
[...]
Assim, conforme colocado pelo Exmo. Relator no voto que reconheceu a constitucionalidade do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 539/17, do Município de São José do Rio Preto, o fato dos dois cargos em questão possuírem requisitos distintos de investidura justifica a diferença de remuneração, já que “o que o legislador de São José do Rio Preto fez foi designar cargos diversos, com exigência de graus de escolaridades diferentes, com nomenclaturas semelhantes, distinguindo-os apenas pelo requisito de escolaridade”.
Finalmente, não restou demonstrada a alegada irredutibilidade de vencimentos.
A comparação das tabelas de referência salarial que integram a Lei Complementar nº 309/10 e a Lei Complementar nº 539/2017 faz concluir que não houve a diminuição dos valores-base de vencimentos do Agente Fiscal de Posturas de Nível médio, mas sim a edição de tabela diversa de vencimentos, mais elevados, para os Agentes Fiscais de Posturas de nível superior, o que não representa diminuição da remuneração do outro cargo.
E ainda que assim não o fosse, é certo que a pretensão da autora esbarra frontalmente na Súmula Vinculante n° 37, a qual impede, por si só, o acolhimento do pedido inicial:
[...]
De fato, analisando-se os argumentos deduzidos pela autora, percebe-se que sua pretensão é ter um aumento remuneratório com base na alegação de isonomia, mas é vedada qualquer atuação do Poder Judiciário para esse fim, como atualmente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que a autora não possui o direito alegado.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente